Tribunal: TJMT
Processo: 0003972-68.2019.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003972-68.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.155.251-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL SATURNO DA SILVA - CPF: 049.615.971-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 060.969.971-71 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003972-68.2019.8.11.0021

APELANTE: GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA, EDUARDO OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE EDUARDO OLIVEIRA SOUZA
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADOS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
(TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015).

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

APELAÇÃO DE GABRIELI SILVA OLIVEIRA
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE QUE A APELANTE TINHA CONHECIMENTO DO ENTORPECENTE TRANSPORTADO POR SEU CÔNJUGE, PARA CONSUMO PRÓPRIO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de meros indícios não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré tinha conhecimento da droga transportada por seu companheiro, tampouco que era usuária de entorpecentes, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in
dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por EDUARDO OLIVEIRA SOUZA e GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, que condenou ambos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], impondo a cada um deles a pena de 9 [nove] anos e 28 [vinte oito] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.308 [um mil trezentos e oito] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

EDUARDO
alega que o conjunto probatório não é hábil a comprovar os crimes pelos quais foi condenado, pugnando pela desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da LD] e a devolução do automóvel apreendido. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da modalidade privilegiada [art. 33, 4§ 4o, da Lei n. 11.343/2006], com a fixação da pena abaixo do patamar mínimo, em regime aberto, a substituição da pena por restritivas de direitos e a isenção do pagamento das custas processuais.

GABRIELI
nega a autoria dos crimes a ela imputados na denúncia, aduzindo que não há provas que autorizem a sua condenação, razão pela qual pleiteia seja absolvida de ambos os delitos, bem como a devolução do automóvel, cujo perdimento foi decretado. Subsidiariamente, almeja a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]. Por derradeiro, pede o afastamento da incidência da Súmula n. 231/STJ para a que, em razão da atenuante da menoridade relativa, a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal, com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção
in totum
da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambos os apelos apresentam pedidos em comum, que autorizam a apreciação conjunta deles, o que passo a fazer.

EDUARDO, de 18 [dezoito] anos de idade, e GABRIELI, de 20 [vinte] anos à época dos fatos, foram presos em flagrante, juntamente com MIGUEL BRUNO DE SOUZA FILHO, WALACE MARTINS DOS SANTOS e TIAGO DE FREITAS SOUZA, no dia 15/07/2019, quando estava acampado da “praia” de Água Boa/MT, após denúncias anônimas e monitoramento do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil.

Na mesma ocasião, foram apreendidos os menores RAFAELLA SOUZA DE OLIVEIRA, ADELAINE PEREIRA LIMA e GABRIEL SATURNO DA SILVA.

O investigador de Polícia, FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAULA GONÇALO, declarou:

“Que o depoente se encontra de serviço nesta data e, juntamente com outros policiais desta delegacia de polícia, monitorando alguns suspeitos a pedido do Núcleo de Investigação de Água Boa/MT; que fizeram várias diligências para verificar os suspeitos; que tiveram também denúncias anônimas que os suspeitos estavam praticando tráfico de drogas e que também poderiam estar armados na temporada de praia deste município; que o menor GABRIEL esteve envolvido em um furto de celular em Água Boa; que levantaram informações que os suspeitos estavam acampados na praia; que, com uma equipe de investigadores, deslocaram até o local, onde foram encontrados os suspeitos; que depois de uma busca no acampamento, foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com cinco munições intactas, na barraca onde estava o menor GABRIEL e a menor RAFAELLA;
que na revista do veículo da pessoa de EDUARDO, onde o mesmo acompanhou e falou que tinha pó dentro do porta-luvas do referido carro, foi encontrada substância aparentando ser cocaína, em sacos plásticos, pronta para o comércio, uma porção de substância análoga à maconha, e também foram encontradas duas pedras de crack do lado da bateria do veículo
; que foi dada voz de prisão para os suspeitos e os mesmos foram conduzidos para esta delegacia de polícia; que o depoente ressalta que, no momento da apreensão, nenhum dos suspeitos se responsabilizou pela arma e nem pelas drogas”.

JACIMAR DOS SANTOS MELO, Policial Civil, corroborou estas informações.

O adolescente GABRIEL SATURNO DA SILVA, de 17 [dezessete] anos de idade, declarou que a arma apreendida em sua barraca não era de sua propriedade e
“não sabe de quem era”
. Em relação às drogas, afirmou que se destinavam ao consumo do grupo de amigos,
“mas não sabe dizer de quem era a droga”
[ID. 102571960, pág. 41].

RAFAELLA SOUSA DE OLIVEIRA, de 16 [dezesseis] anos de idade, apontou a menor ADELAINE como a proprietária do entorpecente.

ADELAINE PEREIRA LIMA, 17 [dezessete] anos de idade, narrou que
“chegou nessa cidade, juntamente com seus amigos, já tem uns três dias; que chegando nesta cidade foram para a casa da avó de GABRIELI e depois foram acampar na praia; que a menor afirma que a droga que foi encontrada pelos policiais civis no carro de EDUARDO é de sua propriedade é de sua propriedade e que a mesma trouxe o referido entorpecente para comercializar nesta cidade; que a arma que foi encontrada na barraca é de propriedade da menor RAFAELLA; que a menor afirma que arrumou a droga na cidade de Água Boa; que não sabe dizer o nome de quem arrumou o entorpecente; que depois da abordagem da polícia na praia desta cidade, todos foram encaminhados para esta delegacia de polícia”.

MIGUEL BRUNO DE SOUZA FILHO, também de 19 [dezenove] anos de idade, relatou ao delegado de polícia que
“veio para esta cidade de ônibus, juntamente com a sua esposa, ADELAINE; que o interrogando afirma que encontrou os seus amigos nesta cidade; que nesta data estavam todos acampados na praia do rio Araguaia e que foram abordados pela polícia civil; que os policiais fizeram uma busca em todos e no acampamento; que foi encontrada droga no veículo de EDUARDO; que o interrogando não sabe dizer de quem é a droga; que foi encontrada uma arma de fogo na barraca da menor RAFAELLA; que depois os policiais encaminharam todos para esta delegacia de polícia”
.

TIAGO DE FREITAS SOUZA, 22 [vinte e dois] anos de idade, narrou que
“tens uns dois dias que estão na cidade; que veio juntamente com seu irmão, MIGUEL BRUNO, e sua cunhada, ADELAINE; que vieram de ônibus; que vieram da cidade de Água Boa; que nesta data estavam acampados na praia do rio Araguaia; que chegou a polícia civil e abordou todos ali; que foi encontrada droga no carro de EDUARDO e o interrogando não sabe dizer de quem era a droga; que também foi encontrado um revólver na barraca de GABRIEL e o interrogando nem sabia da existência da referida arma; que já conhecida todos da cidade de Água Boa; que não estavam vendendo drogas nesta cidade”.

WALACE MARTINS DOS SANTOS, 20 [vinte] anos de idade, afirmou:

“Que veio para esta cidade com EDUARDO, em seu carro; que foram para a casa da avó de GABRIELI e depois foram acampar na praia; que nesta data chegou a polícia civil e abordou todos em seu acampamento; que os policiais encontraram uma arma de fogo na barraca da menor RAFAELLA e do GABRIEL; que foram encontradas drogas no carro de EDUARDO e o interrogando não sabe dizer de quem é; que afirma que não sabia da existência da droga e nem da arma; que não estavam vendendo drogas nesta cidade; que estava na praia para fumar maconha”.

EDUARDO OLIVEIRA SOUZA, de 19 [dezenove] anos de idade, respondeu ao ser interrogado:

“Que veio para esta cidade na data de 11/07/2019; que veio juntamente com a sua esposa GABRIELI e mais outros amigos; que chegando nesta cidade foram até os parentes de sua esposa e depois foram acampar na praia; que o interrogando afirma que as drogas são de propriedade da menor ADELAINE; que o revólver que foi encontrado o interrogando afirma que não sabe de quem é; que nem sabia que havia um revólver no acampamento; que o interrogando afirma que não estavam comercializando drogas nesta cidade; que foram abordados pela polícia civil desta cidade na praia e que foi encontrado em seu carro os entorpecentes e a arma foi encontrada numa barraca”.

GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA, 20 [vinte] anos de idade, declarou em seu interrogatório:

“Que veio para esta cidade juntamente com seu amásio EDUARDO; que vieram juntos RAFAELLA, GABRIEL e WALACE; que chegando nesta cidade foram até a casa de sua avó e depois foram para a praia acampar; que nesta data foram abordados pela polícia civil; que a interroganda afirma que não presenciou quando os policiais encontraram a droga e a arma de fogo; que não sabia da existência das drogas e nem da arma; que afirma que no momento em que vieram para esta cidade não estavam as drogas no carro e nem a arma; que depois da abordagem foram conduzidos para esta delegacia de polícia”.

O laudo pericial atestou a eficiência da arma e munições apreendidas, bem como informou que as substâncias entorpecentes apreendidas totalizavam
25,50g [vinte cinco gramas e cinquenta centigramas] de cocaína, em duas pedras amareladas, 6,15g [seis gramas e quinze centigramas] de cocaína em pó, embalada em 9 [nove] porções, e uma porção de 0,81g [oitenta e um centigramas] de maconha
.

Realizada audiência de custódia, apenas EDUARDO teve a prisão preventiva decretada. Os demais flagranteados foram postos em liberdade.

Nesta ação penal, o Ministério Público denunciou apenas EDUARDO e GABRIELI.

Recebida a denúncia e citados os réus, foi designada audiência de instrução e julgamento para 10/08/2021, quando foram ouvidas as testemunhas FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO e RAFAELLA SOUZA DE OLIVEIRA, arroladas pela acusação, e EVANILDO BRITO DE OLIVEIRA, arrolado pela defesa. As demais testemunhas foram dispensadas. Ao final, apenas EDUARDO foi interrogado, uma vez que GABRIELI não compareceu à audiência.

Da prova oral produzida colhe-se o seguinte:

“MP: Como foi que aconteceu? Quem levou as drogas para lá, como é que foi?

T: Eu não tenho ciência de quem era a droga; a arma estava comigo, no momento que os policiais pegaram a gente.

MP: Vamos por partes, então. A arma de quem era?

T: Minha.

MP: A senhora com dezesseis anos estava fazendo o que com uma arma no acampamento?

T: Eu estava trabalhando, consegui comprar essa arma; aí eu fui chamada para ir para Cocalinho, num festival que ia ter; levei a arma porque fiquei sabendo que o povo lá era muito bravo; quando chegou lá, os policiais levaram a gente.

MP: A praia é um lugar de lazer, correto?

T: Correto.

MP: A senhora levou a arma pra lá por quê? Eu não estou entendendo.

T: Levei sem maldade alguma, levei por levar mesmo; a arma era nova, eu queria mostrar.

MP: A senhora estava traficando drogas junto com o EDUARDO e GABRIELI?

T: Não.

MP: Qual a sua relação com eles?

T: Nenhuma.

MP: E a senhora estava fazendo o que com eles?

T: Pra falar a verdade eu já estava em Cocalinho, encontrei eles na praia, não tava junto com eles; aí, como eles já estavam acampando na praia, eu pedi se poderia colocar a barraca perto deles, aí ‘eles deixou’; desde então eu fiquei lá perto deles, mas sem envolvimento nenhum.

MP: Não foram eles que levaram a senhora para lá?

T: Não.

MP: A senhora foi lá como?

T: Eu fui de carona; na época eu era casada com o menor GABRIEL SATURNO, a gente foi de carona. Eu não conheço o EDUARDO, conheço a GABRIELI.

MP: A senhora conheceu o EDUARDO na praia, aquele dia, então?

T: Conheci ele na praia.

MP: E desde então se tornaram bons amigos?

T: Não, bons amigos não, eu era amiga da GABRIELI, e só de vista, nem de ficar conversando, não. Eu cheguei na praia e era a única pessoa que eu conhecia de vista; aí perguntei se podia acampar perto deles, eles deixaram. Foi aí que pegaram a gente e acabaram pegando a arma que estava comigo.

MP: E os sorrisos que a senhora e o senhor EDUARDO estavam trocando no início da audiência, enquanto o juiz falava [a audiência foi realizada por videoconferência].

T: Sorriso? Eu não tava trocando com ele, não.

MP: A arma era da senhora e a senhora levou ela porque achava que o lugar era perigoso, correto?

T: Sim.

MP: Excelência, não tenho mais perguntas.

[...]

Adv. Defesa de EDUARDO: Estou observando seu depoimento policial e a senhora disse que a dona da droga era a ADELAINE, procede?

T: Isso, era ela que se encontrava com isso lá, no dia. Eu vi com ela.

Adv.: Mas ela chegou a falar com a senhora que a droga era dela?

T: Pra falar a verdade não. A única coisa que eu me lembro é que ela estava com uma sacola na praia.

Adv.: Você chegou a ver ela com o entorpecente dentro da sacola ou de alguma bolsa?

T: Não, eu não vi ela com droga em bolsa; eu cheguei a ver ela com umas drogas bem pequenininha, que ela falou que era dela.

Adv.: Você se recorda em qual das barracas foi apreendido o entorpecente?

T: Moço, eu não me recordo. [...]

Def. Público de GABRIELI: Quantas barracas tinha lá ao todo?

T: Eu não me recordo quantas barracas que eram.

DP: E a arma?

T: Foi encontrada comigo, ela estava comigo.

DP: Na sua barraca estava quem?

T: Eu e meu ex-marido.

DP: E os outros estavam em outras barracas.

T: Isso, em outras barracas.

DP: Com a GABRIELI, foi pega alguma droga?

T: Não.

Juiz: Esclareça alguns pontos, RAFAELLA. Você disse que era conhecida da GABRIELI e conheceu o EDUARDO no acampamento. A arma de fogo era sua e teria levado para sua defesa pessoal, pois estava com medo do local. E em relação as drogas? Eu quero saber, essas drogas foram encontradas pela polícia, lá. Você sabe quem levou essas drogas para lá?

T: Não sei. A única que eu cheguei a ver foi a ADELAINE, quanto ao resto, não tenho ciência nenhuma.

J: Quando você foi ouvida na polícia você falou que a droga era da ADELAINE. Por que você falou isso lá na polícia?

T: Uai, como eu tô falando, a única que eu cheguei a ver com droga foi ela, inclusive ela tava com uma sacolinha, isso foi antes um pouco da apreensão.

J: Você sabe me dizer se o EDUARDO ou a GABRIELI têm alguma relação com essa droga que estava lá?

T: Olha, essa moça, a ADELAINE, não me recordo muito bem dela, ela apareceu lá do nada; a gente estava na festa e do nada ela apareceu.

J: Quando ela apareceu, ela foi falar com quem? Ela era conhecida de quem?

T: De uma amiga minha que estava presente lá.

J: ALESSANDRA, que tinha ido aqui de Água Boa, para o festival de praia; ela me apresentou a ADELAINE e eu apresentei a ADELAINE para todo mundo; foi onde todo mundo ficou conhecendo a ADELAINE; foi onde eu chamei ela pra ficar lá com a gente; aí no outro dia a polícia já pegou nós.

J: Durante esse período que vocês estavam lá, antes da polícia chegar, teve outras pessoas lá, visitando o acampamento, conversando com o EDUARDO ou a GABRIELI?

T: Olha, eu não cheguei a ver, porque eles eram casados, ficavam só os dois, mesmo.

J: Esse acampamento era do lado de Cocalinho ou do outro lado do rio?

T: Do outro lado, a gente foi pela ponte.

J: Há quanto tempo você conhecia a GABRIELI?

T: Como eu já falei, eu conhecia ela de vista, algumas amigas em comum, cumprimentava de oi, acho que um mês ou dois meses.

J: Você usa drogas ou já usou?

T: Não.

J: Te ofereceram drogas lá?

T: Não, porque todo mundo sabe que eu não uso.

J: Você viu alguém usando droga lá?

T: Não, a única que eu vi com droga lá foi a ADELAINE.

J: Então você não viu ninguém vendendo ou usando droga?

T: Não.” [Testemunha de acusação RAFAELLA SOUZA DE OLIVEIRA].

“MP: A respeito dos fatos, como foi essa descoberta? Como até os senhores chegaram até essa droga que foi apreendida? Conta pra gente, por favor,

T: Eu fui dar apoio, parece que houve uma denúncia anônima a um investigador da delegacia; eu fui dar apoio na praia; a gente chegou e viu o acampamento desse pessoal, onde o EDUARDO era o condutor do veículo e o pessoal estava no acampamento; a gente iniciou a revista, o policial entrou na barraca onde estava o menor GABRIEL SATURNO e a gente já visualizou a arma de fogo, se não me engano, calibre 38; aí, depois que a gente encontrou a arma de fogo, já começou revistar o acampamento inteiro; achamos facão enterrado na areia; nisso os outros policiais foram atrás das pessoas que estavam no acampamento; eu me recordo que lá estavam o GABRIEL SATURNO e outra pessoa que não me recordo o nome, outro jovem; os outros policiais foram atrás da GABRIELI e outra menor; nisso o EDUARDO chegou e logo depois os policiais chegaram com esse pessoal.

MP: Eles chegaram a dizer de quem era o revólver?

T: Uma menor, na época assumiu, disse que a arma era dele; mas estava na barraca onde o GABRIEL estava; a gente não acreditou muito não, acho que ela nem sabia atirar; quando os demais policiais chegaram, fomos revistar o carro do EDUARDO, onde foi encontra a droga no porta-luvas; eu abri o capô e achei mais droga perto da bateria; o EDUARDO falou todo o tempo que não sabia da droga, da arma de fogo, não sabia nem o nome das pessoas que ele estava transportando; aí fomos para a delegacia e passamos para a autoridade policial.

MP: Foi apurado se eles estavam vendendo drogas?

T: Não, houve levantamento de outra equipe que eles estavam vendendo drogas, inclusive parece que eles fazem parte de uma organização criminosa, eles todos; esse EDUARDO, a GABRIELI, o GABRIEL SATURNO e outros que não me recordo o nome.

Adv. Defesa de EDUARDO: Sem perguntas.

Def. Público de GABRIELI: Com a GABRIELI foi encontrada alguma coisa? Você se lembra?

T: Não, a droga foi encontrada no veículo do EDUARDO, um Gol branco.

J: Para vocês o EDUARDO negou que a droga era dele?

T: O EDUARDO negava o tempo todo que a droga era dele, ele falava que não conhecia ninguém que estava no carro dele, ele negava tudo.

J: O que você falou sobre facção criminosa?

T: Que o EDUARDO e a GABRIELI fazem partes de uma organização criminosa.

J: Como isso chegou ao seu conhecimento?

T: Na época tive conhecimento por policiais que fazem o estudo dessas pessoas que atuam na venda de drogas.

J: Houve algum relatório policial para chegar a essa conclusão de que eles pertenceriam a uma organização criminosa?

T:
Não me recordo, mas certamente foi feito o relatório
.

J: Qual organização?

T: Comando Vermelho.

J: O senhor já conhecia o EDUARDO e a GABRIELI da cidade? Eles já haviam sido presos em outras oportunidades, alguma coisa nesse sentido?

T: A GABRIELI sim, ela morava aqui em Cocalinho e foi conduzida algumas vezes, não sei dizer se foi por uso de droga ou vias de fato, não tem como lembrar.

J: Vocês teriam recebido uma denúncia anônima, é isso?

T:
Quem repassou foi o investigador JOSÉ LUIZ: ‘olha, eu tenho uma notícia lá da polícia de Água Boa que esse pessoal é envolvido com crime e estão vindo pra cá; pode ser que eles tenham arma de fogo e droga’; foi isso que o JOSÉ LUIZ passou pra gente e pediu apoio, né
.

J: Então o senhor recebeu a informação do investigador JOSÉ LUIZ de que pessoas estariam se deslocando de Água Boa para Cocalinho para traficar drogas, é isso?

T: Para vender drogas, e eles poderiam estar com armas.
O JOSÉ LUIZ sabe mais como foi a denúncia em si
.

J: O senhor sabe se essa denúncia anônima chegou a falar o nome das pessoas que estariam indo de Água Boa para Cocalinho para cometer esses crimes?

T: Não sei afirmar.

J: O que fez os senhores acreditarem que eles estariam cometendo esses crimes e darem voz de prisão em flagrante delito por tráfico, associação e porte de arma?

T: Eles montaram um acampamento; a gente foi dar apoio a essa denúncia anônima passada pelo investigador; quando a gente encontrou a arma de fogo, a gente continuou revistando o alojamento, encontrou o facão enterrado na areia; quando a gente encontrou a droga no veículo, a gente prendeu, porque estavam todos juntos, com a arma de fogo municiada e com a droga.

J: Aí só as menores assumiram?

T: Uma menor falou que a arma era dela, mas não me lembrou de outra menor ter assumido a droga.

J: Não lembra da menor ADELAINE? Ela falou isso na polícia.

T: Não lembro dessa parte, não. Lembro de uma menor que falou que a arma era dela, isso eu me lembro.

J: Então essa
denúncia anônima
, segundo o senhor disse, foi a polícia de Água Boa que entrou em contato para passar essa informação?

T:
Para dar a certeza dessa informação, seria o outro investigador, o JOSÉ LUIZ. Se não me falha a memória, partiu da polícia de Água Boa
.

J: Ele recebeu a informação de que essas pessoas estariam acampadas? O que fez vocês irem direto ao acampamento?

T:
É temporada de praia no rio Araguaia; a informação é que essas pessoas estavam deslocando para a temporada de praia
.

J: E elas iriam estar na praia?

T: É por conta da temporada de praia;
o policial JOSÉ LUIZ parece que esteve um dia antes, na praia, e viu eles acampados
.

J: Vocês chegaram a conversar, informalmente, com a GABRIELI a respeito das drogas e da arma?

T: Todos eles negavam tudo. Não sabiam da arma, ninguém quis assumir, o EDUARDO disse que não sabia da droga que estava no carro dele; disse que deu carona no veículo dele, mas não conhecia ninguém, também” [Testemunha de acusação FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAULA GONÇALO, Investigador de Polícia Civil de Cocalinho].

EVANILDO BRITO DE OLIVEIRA, arrolado pela defesa de EDUARDO, não presenciou os fatos, limitando-se a abonar a conduta dele, afirmando que
“é um menino calmo, de dentro da minha casa, convivia lá com a gente [...] agora, se aconteceu isso com ele, eu não sei [...]”
.

Interrogado em juízo, EDUARDO negou os crimes imputados a ele na denúncia, afirmando que foi para Cocalinho com o objetivo de aproveitar a
“temporada de praia”
no rio Araguaia, onde armaram sua barraca. Esclareceu que, em razão do movimento no local, foi apresentado por amigos em comum a outras pessoas que se encontravam no local, acampados naquela localidade
“em duas ou três barracas”
.

Sobre a ação policial, esclareceu que a arma não foi apreendida em sua barraca, mas sim na dos menores GABRIEL SATURNO e RAFAELLA, sendo que esta última assumiu a propriedade do revólver.

“J: E em relação a essas drogas encontradas no seu carro?

R: A droga eu vou falar a verdade para o senhor aqui, a droga era minha, realmente, eu sou usuário de droga; se pudesse falar com meus familiares, eles poderiam comprovar que teve uma vez que eu fiquei internado numa clínica, em Várzea Grande, chamada Peniel, por uso de entorpecente; quando eu vendi essa casa, eu acabei sabendo que meu pai só me deu essa casa porque ele não queria ter mais nenhum tipo de obrigação comigo; foi quando eu tive outra recaída na droga; eu sou usuário de cocaína e maconha, que foram as substâncias encontradas; essa droga é minha, eu mesmo que tinha colocado no local.

J: Por que você não assumiu a propriedade da droga na polícia? Lá você falou que era da ADELAINE, na época.

R: Eu não assumi a propriedade da droga pelo fato que ela estava dentro do meu carro, e como meu carro não era de nada indevido, eu queria que meu carro saísse, certo? Mas é o seguinte, eu fiquei pensando nesse tempo que eu fiquei preso: minha família me ajuda, o prefeito me conhece, me ajuda, os vereadores tudo me conhecem, a hora que eu sair daqui eu vou mudar de vida, parar de usar droga, eu vou recuperar tudo o que eu tinha, não preciso dar importância para esse carro que tá preso lá em Cocalinho; por isso que no momento que a polícia me prendeu eu não falei que a droga era minha.

J: Você levou essa droga para o seu consumo?

R: Isso.

J: A RAFAELLA foi ouvida, você escutou aqui, ela falou que a ADELAINE estava com uma sacola de drogas lá no acampamento.

R: Eu vou falar a verdade para o senhor, que nem eu tava falando antes, a hora que eu cheguei, esse pessoal já estava lá; agora, se ela tinha droga ou não, porque como o policial falou que não revistou elas porque não tinha policial feminina, daí eu não sei, né, se ela realmente estava também com droga; só sei que a droga que foi apreendida dentro do meu carro era minha.

J: Então o senhor nega a autoria dos crimes de porte de arma e de tráfico de drogas. O senhor não estava lá para vender aquela droga?

R: Eu não estava comercializando droga. Eu estava com minha esposa para curtir a temporada de praia lá, apenas.

J: E essa informação que o policial deu, que o policial JOSÉ LUIZ teria recebido uma informação da polícia civil de Água Boa que pessoas estariam se deslocando para Cocalinho com drogas e poderiam estar armados?

R: Essa informação eu não sei de onde veio, porque a única pessoa que sabia que eu estava indo para Cocalinho era minha mãe e meu padrasto, mas eles são de Campo Verde, a cidade onde eu nasci.

J: E por que a polícia foi direto no seu acampamento, na barraca de vocês?

R: Não vou mentir para o senhor, teve vezes, lá, que eu fui para o meio do mato, para consumir a maconha, porque ela fede se estiver fumando ali, no meio do pessoal; como o policial falou, possivelmente, foi o outro policial, que foi lá um dia antes, que pode ter visto eu fumando, ou o cheiro da maconha exalando; daí pode ser por isso que eles foram em cima de onde eu estava.

J: E essa informação de que você e a GABRIELI são ou foram do Comando Vermelho?

R: Eu, desde quando eu nasci, fui criado na igreja. Em 2018 é que eu fui conhecer a droga. Eu não sou de facção. Eu era da igreja, saí da igreja, eles não sabiam qual era a minha vida, só que eu estava usando drogas, mas eu não pertenço a nenhum tipo de facção.

J: Os menores não foram com você, no carro, para Cocalinho?

R: Não, senhor. [...] Eu tinha levado a droga apenas para o meu uso, porque a GABRIELI nem usava, só eu era usuário de drogas.

J: Alguma coisa mais que você gostaria de falar?

R: Eu quero sair daqui, se eu for merecedor, me internar numa clínica, voltar para a igreja, porque minha mãe, meu padrasto, meus avós, todos congregam na Assembleia de Deus, essa testemunha que estava aí também é da igreja; eu quero retomar minha vida, que eu joguei fora por causa de besteira [...]”.

GABRIELI não compareceu à audiência e teve sua revelia decretada.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular entendeu provada a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apenando ambos os recorrentes.

Após minucioso revolvimento do arcabouço probatório, chego à conclusão diversa.

Da prova produzida pela acusação sobressai que RAFAELLA não presenciou os apelantes comercializando drogas ou praticando qualquer outra conduta ilícita que possa servir de embasamento para a condenação.

Resta apenas e tão somente o depoimento do Policial Civil FRANCISCO, que foi bastante lacônico em suas declarações.

Em relação à motivação para a operação policial no acampamento às margens do rio Araguaia, ele informou que foi um outro policial, JOSÉ LUIZ, quem recebeu da polícia de Água Boa informações de que
“pessoas estavam vindo para traficar, possivelmente armadas”
naquela localidade, mas
não foi informado quem seriam essas pessoas
. Segundo disse, ainda, a origem dessa notícia era
anônima
, de fonte desconhecida.

O mesmo se diga em relação à acusação de associação para o tráfico.

O Policial Civil FRANCISCO narrou que recebeu informações
“de outros policiais”
que EDUARDO e GABRIELI eram membros do Comando Vermelho, afirmando que
“certamente foi feito um relatório”
.

No entanto, não mencionou quem seriam esses policiais, tampouco esse
“relatório”
foi acostado aos autos.

No tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, a doutrina e a jurisprudência assentaram que
constituem pressupostos deste delito a estabilidade, permanência ou habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica
, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente na prática de um ou mais crimes.

Nesse quadro,
mostra-se imprescindível a constatação do dolo específico de associar-se de forma estável
, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
– reunião de duas ou mais pessoas –, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Em outras palavras, o crime em comento exige mais do que a simples vontade de praticar o tráfico de drogas. As notas marcantes do delito de associação para o tráfico são a estabilidade e a permanência.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 5 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.

Não há a descrição necessária da atuação [conjunta e reiterada] de cada um dos réus, muito menos especificada a divisão de tarefas ou delimitação das funções para exercerem, de forma estável, a traficância.

Noutras palavras, não há provas seguras de que os apelantes se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico, de modo que a reunião ocasional de duas pessoas não se enquadra ao tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

O delito em questão não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração, como dito, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

Colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.” (N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/01/2020)

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (Ap no 82944/2017, minha relatoria, 21/9/2017)

“A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.” (AP N.U. 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado, 15.3.2019)

“No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação. A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.” (TJMT, Ap no 60298/2013).” (N.U 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado, 15/03/2019)

Portanto, impõe-se a
absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico
, por
insuficiência probatória
(CPP, art. 386, VII).

No que pertine ao crime de tráfico de drogas, registro que no auto de apreensão lavrado – um único para todos os objetos apreendidos em poder dos 3 [três] presos e os 5 [cinco] menores apreendidos naquela ocasião – consta que não foi localizada considerável quantia em dinheiro, mas apenas e tão somente R$ 40,50 [quarenta reais e cinquenta centavos], que sequer é possível saber a quem pertencia, tampouco autoriza concluir ser proveniente da mercancia de drogas.

Não há, no inquérito policial, nenhum elemento de prova da comercialização do entorpecente apreendido, cuja pequena quantidade não autoriza supor a sua destinação comercial.

A apreensão das aludidas substâncias proscritas não foi precedida de prévia investigação que permitisse a visualização da mercancia no local, tampouco foi corroborada por eventuais usuários, como comumente ocorre.

Partindo de uma
denúncia anônima
, recebida pela Polícia Civil de Água Boa e repassada ao Policial JOSÉ LUIZ [que não foi ouvido na instrução processual], foi feita uma
“batida”
no local. Após a localização de uma arma, em outra barraca, passaram a revistar as demais, culminando com a apreensão da droga, guardada no interior do veículo de EDUARDO.

EDUARDO, por seu turno, confessou a propriedade da droga, esclarecendo que era destinada ao seu consumo, e que já esteve internado para tratamento da sua dependência química, mas que, à época, teve uma recaída e voltou a usar entorpecentes.

No meu sentir, o arcabouço probatório é frágil para manter o reconhecimento da prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que a quantidade apreendida não é expressiva, não foram encontrados petrechos normalmente utilizados no fracionamento de droga para comercialização, tais como linha, plástico filme ou balança de precisão, tampouco dinheiro com o réu, que pudesse indicar a mercancia de entorpecentes.

Não obstante a localização da droga no automóvel de EDUARDO, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que seria destinada à comercialização.

No caso, o apelante afirmou ser usuário e que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo.

Por sua vez, o depoimento do Policial Civil responsável pela prisão não é suficiente para caracterização do tráfico, pois não o flagrou comercializando droga, somente a localizando no interior de veículo, como dito alhures.

A prova judicializada não autoriza concluir, indene de dúvidas, que o entorpecente seria comercializado pelo réu.

Ademais, a quantidade da droga apreendida não se apresenta expressiva, a ponto de denotar comercialização difusa. Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico, não autoriza concluir que se destinava à mercancia, como, de resto, dessumiu o juízo singular.

É errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo réu, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Absolutamente.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela se destinava ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelante.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Em recentíssimo julgado, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas aplicou a teoria da perda da chance probatória, ao reconhecer que a investigação falha
"extirpou a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia"
, postura que viola o artigo 6o, III, do Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial a obrigação de
"colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias"
. [Em https://www.conjur.com.br/2022-fev-01/stj-aplica-teoria-perda-chance-absolver-adolescente].

O caso dos autos se amolda perfeitamente a este procedente da Corte Cidadã. A prova produzida pelo Ministério Público é anêmica e não autoriza concluir, com a certeza necessária, pela caracterização do delito atribuído na exordial. Nesse ponto, ressalto que o Promotor de Justiça que atuou na instrução e julgamento dispensou a oitiva das demais testemunhas que arrolou.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Repito: as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento dos apelantes com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a versão de que a droga encontrada em sua posse se destinava a consumo de EDUARDO.

Com efeito, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes” (TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo” (Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Portanto, a conduta de EDUARDO deve ser desclassificada para posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei de Drogas]. Via de consequência, não há se falar em perdimento do veículo apreendido, que deverá ser restituído ao seu legítimo proprietário pelo juízo de origem, mediante comprovação nos autos.

Em relação à GABRIELI,
não há um único elemento seguro que permita concluir que ela sequer tinha conhecimento da existência da droga no veículo de seu companheiro
, motivo por que a absolvição dela é medida impositiva.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA para absolvê-la dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de EDUARDO OLIVEIRA SOUZA para absolvê-lo do delito de associação para o tráfico e para desclassificar a conduta inicialmente atribuída [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] e, por esta razão,
determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022